Tribunal: TJMT
Processo: 0004454-45.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004454-45.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMANDA LACERDA DOS SANTOS - CPF: 039.019.081-02 (APELADO), RICHARD LOPES DE ARAUJO - CPF: 030.247.981-37 (APELADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AMANDA LACERDA DOS SANTOS, RICHARD LOPES DE ARAUJO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS DA ASSOCIAÇÃO E DO ACUSADO RICHARD LOPES DE ARAÚJO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO APELADO RICHARD POR TRÁFICO DE DROGAS –
IN DUBIO PRO REO –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENSÃO MINISTERIAL PREJUDICADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado
Richard Lopes de Araújo
concorrera para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo frágeis as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, imperiosa a manutenção da absolvição procedida pela magistrada de primeiro grau.

“Mantida a
absolvição
de apelado pelo
tráfico
de drogas afigura-se
prejudicada
a análise da pretensão ministerial relativa à
associação
para o
tráfico
, notadamente porque sua caracterização pressupõe a conduta de duas ou mais pessoas”
(STJ, HC no 354.109/MG; HC no 391.325/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004454-45.2018.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AMANDA LACERDA DOS SANTOS, RICHARD LOPES DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal de Código 274275, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou a ré AMANDA LACERDA DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ré reincidente), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (4,168 Kg – quatro quilos e cento e sessenta e oito gramas de
maconha
), a absolveu do delito de associação para o tráfico, disposto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06, bem como absolveu o acusado RICHARD LOPES DE ARAÚJO dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, por ausência de provas da autoria delitiva (Sentença – Id. 75387593/75387596).

Irresignado com a sentença, o Ministério Público pugna pela condenação dos recorridos pela prática da associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei de Drogas, bem como pela condenação do acusado RICHARD LOPES DE ARAÚJO pelo delito de tráfico de drogas, ao argumento de que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente na residência da acusada

AMANDA são suficientes para comprovar que os réus se associaram para exercer a mercancia de drogas, bem como que o recorrido RICHARD arquitetou a remessa da droga de Cuiabá para a cidade de Tangará da Serra (Id. 75388467/75388468).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de piso (Id. 75388469).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 76799485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AMANDA LACERDA DOS SANTOS, RICHARD LOPES DE ARAUJO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal de Código 274275, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou a ré AMANDA LACERDA DOS SANTOS pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e

a absolveu do delito de associação para o tráfico, disposto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06. Além disso, absolveu o acusado RICHARD LOPES DE ARAÚJO dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, por ausência de provas da autoria delitiva.

Narra a denúncia que:

“(...)
Fato 1: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
.

Narram os autos de investigação criminal que, no dia 16 de fevereiro de 2018, por
volta das 12h40min, na residência localizada à Rua 13-A, no 803-N, Vila Horizonte,
nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Richard Lopes de
Araújo
forneceu e a denunciada
Amanda Lacerda dos Santos
adquiriu e tinha
em depósito a droga
“maconha”
, sem autorização ou desacordo com determinação
legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita.

Fato 2: art. 35, caput, da Lei 11.343/2006
.

Consta ainda dos autos de investigação criminal que, no dia 16 de fevereiro de
2 018, por volta das 12h40min, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os
denunciados
Richard Lopes de Araújo
e
Amanda Lacerda dos Santos
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime tráfico de
drogas, conforme descrito no “
Fato 1
”
.

Segundo consta na investigação e das informações extraídas dos
autos no 867-
05.2018.811.0026 (cód. 66652 – Arenápolis/MT, anexo)
, a denunciada Amanda
Lacerda dos Santos estaria associada aos implicados Richard Lopes de Araújo
(preso em Cuiabá) e sua companheira Geane Marinho da Silva, além de Carlos
Eduardo Ramos Felipe, Waldemir Ramos de Jesus, Lucas Rodrigues Oliveira e
Willian de Souza Guimarães para a prática do tráfico de drogas na região de
Arenápolis/MT.

Conforme essas informações, os implicados Richard Lopes de Araújo (preso em
Cuiabá) e sua companheira Geane Marinho da Silva (irmã de Lucas) teriam
fornecido à denunciada Amanda Lacerda dos Santos 11 (onze) porções grandes
de maconha, além de 1 (uma) porção pequena e 1 (uma) outra porção grande
fragmentada dentro de uma sacola da mesma droga, para que ela (Amanda)
transportasse esse entorpecente da cidade de Cuiabá para Tangará da Serra/MT
e, posteriormente, entregasse essa droga aos implicados Carlos Eduardo Ramos
Felipe e Waldemir Ramos de Jesus, e estes dois, por suas vezes, entregariam
essa mesma droga a Lucas Rodrigues Oliveira e Willian de Souza Guimarães para
ser comercializada na região de Arenápolis/MT (IP 95/2018 em apenso).

Portanto, a denunciada Amanda e os demais implicados já estariam sendo
investigados/processados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o
tráfico ocorrido em Arenápolis (
autos no 867-05.2018.811.0026 (cód. 66652 –
Arenápolis/MT, anexo
).

Ocorre que, após a entrega daquela quantidade droga por Amanda, os implicados
Carlos Eduardo Ramos Felipe, Waldemir Ramos de Jesus e Lucas Rodrigues de
Oliveira foram surpreendidos e detidos pelos policiais na manhã daquele dia
16/02/2018 na posse do entorpecente quando o transportavam por uma rodovia na
cidade de Arenápolis/MT, e indicaram aos agentes que a denunciada Amanda
Lacerda dos Santos seria a “fornecedora”, informando que ela teria mais drogas
em sua residência aqui em Tangará da Serra/MT.

Dessa maneira, os policiais se deslocaram até a casa da denunciada Amanda
Lacerda dos Santos nesta cidade de Tangará da Serra/MT e lá a abordaram,
questionando-a sobre o entorpecente, instante em que a própria denunciada
indicou que a droga estaria numa casa localizada nos fundos da residência de sua
avó, e ato contínuo, os agentes encontraram e apreenderam neste local 9 (nove)
porções grandes e 1 (um) porção média de substâncias análogas a maconha,
além de 2 (duas) balanças de precisão e R$ 25,00 (vinte e cinco) reais em espécie
(auto de apreensão fl. 15), sendo certo que esta significativa quantidade de drogas
foi fornecida pelo denunciado Richard Lopes de Araújo, com que a denunciada
Amanda está associada para a distribuição e comércio ilícito de drogas na região (...)”

(Id. 75387512).

Em decisão prolatada na data de 02/05/2019, a magistrada de primeiro grau entendeu pela ausência de provas da autoria delitiva do crime de tráfico em relação ao acusado RICHARD e absolveu ambos os réus do crime de associação para o tráfico.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...)
1.2.2 – RICHARD LOPES DE ARAÚJO.

Narra a peça vestibular que o processado em tela e sua companheira Geane Marinho da Silva forneceram 13 porções de diferentes tamanhos para a denunciada Amanda Lacerda dos Santos, que transportou de Cuiabá para Tangará da Serra e entregou a substância para Carlos Eduardo e Waldemir que, por sua vez, entregariam esse entorpecente para Lucas e Willian comercializarem em Arenápolis/MT; contudo a droga foi apreendida pelos policiais de Denise/MT, ocasião em que os flagrados denunciaram a participação de Amanda e apontaram seu endereço, local onde foram encontrados mais 09 embalagens de “maconha”, com peso superior a 04 quilos, razão pela qual essa última está sendo condenada por meio dessa sentença.

Portanto, resta analisar se há comprovação de que o réu Richard Lopes de Araújo forneceu para Amanda Lacerda dos Santos o entorpecente apreendido nesse feito, pois o fornecimento do entorpecente apreendido em Denise, por certo, lá será ou já foi objeto de persecução criminal.

Iniciando a observação dos subsídios pela fase inquisitorial, observo que os policiais militares responsáveis pela diligência na casa da acusada não mencionaram o processado em tela, sendo certo que a acusada se manteve em silêncio.

Analisando a cópia do IP 016/18 de Arenápolis, que se encontra apensado a esse feito sem distribuição nessa comarca (e por isso será inserido nessa ação penal logo após a sentença), procedimento em que a acusada Amanda foi apontada como traficante, verifico que os mesmos delatores disseram que Richard, preso no presídio Pascoal Ramos, tinha enviado a substância ilícita apreendida para Tangará da Serra/MT com destino à Arenápolis.

Quanto à identificação de “Richard” existe a informação de que o mesmo estava preso no presídio Pascoal Ramos e que era companheiro de Geane, irmã “de consideração” do indiciado em Denise, Lucas Rodrigues de Oliveira (essa versão se encontra em seu interrogatório na delegacia de Arenápolis/MT).

Além disso, verifico o relatório de vida pregressa de Richad Lopes de Araújo, onde consta que o mesmo já usou CNH falsa com o nome de Richard Calavaro dos Santos e que na época dos fatos, estava preso na penitenciária Central do Estado (PCE).

Ainda com relação à fase administrativa, folheando o caderno processual que forma essa Ação Penal e o IP anexo que fará parte desse feito mais tarde, não encontro o interrogatório policial desse denunciado, o que autoriza a conclusão de que o mesmo não foi ouvido.

Passando para a fase judicial, constato que os policiais militares não souberam dizer nada com relação ao processado Richard, tendo o PM ARILDO MARQUES registrado que a sentenciada Amanda apontou a casa do fornecedor da droga aqui na cidade de Tangará da Serra, acrescentando que foram até o local, mas não encontraram ninguém.

A corré afirmou que sequer conhecia do acusado Richard, sendo relevante destacar que cumprimento da carta precatória encaminhada para seu interrogatório demorou demasiadamente em razão da incerteza do seu nome e do local onde estava preso.

Por fim, quando foi inquirido judicialmente negou qualquer envolvimento com o crime de tráfico apurado nesse feito, esclarecendo que desde janeiro de 2018 se encontrava na PCE, em uma ala evangélica, sem acesso externo. Disse desconhecer a corré, destacando que nos processos em que foi condenado, confessou os delitos.

Apesar de admitir que Lucas (preso em Denise/MT por fatos apurados na comarca de Arenápolis/MT) era parente da sua esposa, negou qualquer contato com o mesmo.

Pois bem, entendendo que os elementos acima são escassos para conclusão segura de que o réu Richard Lopes de Araújo forneceu a droga apreendida com a processada Amanda Lacerda dos Santos, apesar dos indícios, tenho que a absolvição pela imputação de tráfico de entorpecentes constante na peça inicial, é medida de se impõe.

(...)

2 – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Dispõe o art. 35 da Lei 11.343/2006: “Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, ‘caput’ e §1o e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”.

Diante do acima assinalado, para a caracterização desse delito exige-se: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento.

Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância (TJMT, Enunciado Criminal 5).

No caso dos autos, respeitando entendimentos contrários, não constato a comprovação de que a acusada Amanda Lacerda dos Santos tenha se associado ao réu Richard Lopes de Araújo, pois apesar dos indícios formados pela fala dos seus delatores no sentido de que esse último forneceu entorpecentes, não foram apresentadas provas aptas para o reconhecimento do liame subjetivo, da conjugação de vontades e da estabilidade e permanência do agrupamento entre os dois.

Portanto, a absolvição dos processados com relação ao delito em tela, é a medida justa (...)”

(Id. 75387594/75387595).

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público a condenação dos acusados RICHARD LOPES DE ARAÚJO e AMANDA LACERDA DOS SANTOS pela prática do delito de associação tráfico de drogas, bem como a condenação do recorrido RICHARD pelo crime de tráfico, ao argumento de que o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

Não obstante o alegado nas razões recursais, tenho que não assiste razão à acusação.

Como se vê, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 75387513), boletim de ocorrência (Id. 75387515), auto de apreensão (Id. 75387515), laudo 600.2.04.2018.002260-01 (Id. 75387516), o qual atestou positivo para
maconha
nos materiais avaliados.

Por outro lado, vejo que a autoria do delito de tráfico de drogas em relação ao apelado RICHARD, não restou devidamente comprovada.

Perante a autoridade policial, os policiais militares
Davi Pereira Luz
e
Arildo Marques
deram detalhes da prisão da acusada AMANDA, vejamos:

“(...) Que o depoente também atua no núcleo de inteligência da Polícia Militar nesta cidade; Que, após receberem informações do comandante do Núcleo da cidade de Denise/MT de uma apreensão de aproximadamente cinco Kg de entorpecente, os conduzidos naquela cidade informaram que nesta cidade uma pessoa por nome AMANDA é que seria a fornecedora, passando inclusive o endereço da suspeita; Que, o depoente na companhia de mais dois policiais deslocaram-se até o endereço que seria de AMANDA, e a encontraram na frente de sua casa; Que, realizaram a abordagem e a indagaram sobre onde estaria o entorpecente; Que, sem questionar, a suspeita responde que a droga estaria em uma casa que fica nos fundos da casa de sua avó; Que, diante da informação da suspeita, foi realizado o adentramento no local indicado pela suspeita e lograram êxito em localizar e apreender 09 tabletes de maconha, 01 porção média, 02 balanças de precisão e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie (...)”
(Sic – Id. 75387513).

Interrogada na Delegacia de Polícia, a acusada AMANDA permaneceu em silêncio (Id. 75387514).

Consta dos autos, ainda, carta precatória da Delegacia de Polícia Civil de Tangará da Serra, encaminhada à 1a Delegacia de Polícia do Centro de Várzea Grande, requerendo o indiciamento do apelado RICHARD pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que a partir das informações contidas em auto de prisão em flagrante de no 016/18, lavrado na cidade de Arenápolis/MT, chegou-se à localização dos entorpecentes na residência da acusada AMANDA.

Além disso, da leitura do relatório policial acostado ao caderno processual, extrai-se que os suspeitos identificados como
Carlos Eduardo Ramos Felipe
,
Lucas Rodrigues Oliveira
e
Waldemir Ramos de Jesus,
presos na cidade de Arenápolis, teriam supostamente informado que o entorpecente estava guardado na residência da ré AMANDA, bem como que o acusado RICHARD seria o coordenador da ação criminosa (Id. 75387521).

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente as provas testemunhais mencionadas, verifica-se que o caderno probatório não é capaz de dar a certeza, de forma inequívoca, da prática do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 em relação ao acusado RICHARD e, portanto, não sustenta satisfatoriamente a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Após analisar detidamente os elementos acostados, tenho que não há provas cabais da autoria delitiva em relação ao apelado RICHARD, sendo demasiadamente frágeis os elementos coligidos para lastrear a almejada condenação por tráfico de drogas.

Como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, embora haja certidão de apensamento do Inquérito Policial
no 16/2018 aos autos
(também mencionado como Auto de Prisão em Flagrante)
, referido procedimento não fora anexado ao presente feito, bem como os depoimentos
prestados pelos flagrados
Lucas Rodrigues Oliveira
e
Carlos Eduardo Ramos Felipe
na Delegacia de Polícia de Arenápolis.

Não bastasse isso, tais indivíduos sequer foram ouvidos pelo Juízo de primeiro grau, sendo que não há quaisquer outros elementos aptos a comprovar a tese de que os apelados se associaram para a prática de tráfico de drogas ou que o recorrido RICHARD tenha concorrido para o delito imputado à acusada AMANDA.

Portanto, em que pese o conjunto probatório ter trazido de início a comprovada materialidade e indícios de autoria, que inclusive legitimaram o início da
persecutio criminis
, tenho que não fora elucidada a imputação do réu RICHARD de infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 de maneira vigorosa e incontroversa no decorrer da instrução.

Ausentes, pois, outros elementos que corroborem a inicial acusatória, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico por parte do apelado RICHARD LOPES DE ARAÚJO, bem como em respeito ao brocado do
in dubio pro reo
, mantenho a absolvição procedida em primeiro grau.

Mantida a absolvição do apelado RICHARD pelo tráfico de drogas, afigura-se prejudicada a análise de pretensão ministerial relativa à associação para o tráfico, notadamente porque sua caracterização pressupõe a conduta de duas ou mais pessoas (N.U 0000069-35.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se incólume a sentença que absolveu os recorridos do crime de associação para o tráfico, bem como absolveu o réu
Richard Lopes de Araújo
do delito de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021